Tribunal: TJPA
Processo: 0807158-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807158-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ, G C DE JESUS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807158-38.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ E OUTRO

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJÁS – PA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de efeito suspensivo. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora por meio do SISBAJUD. Alegação de falsidade de assinatura e ausência de relação contratual. Nulidade de citação. Indeferimento.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001692-27.2016.8.14.0028, ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudeste Paraense – SICREDI CARAJÁS – PA, que determinou o bloqueio de valores pertencentes aos agravantes, por meio do sistema SISBAJUD, com base em Cédula de Crédito Bancário inadimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, que determinou bloqueio judicial de ativos financeiros;

(ii) verificar a plausibilidade das alegações de inexistência de vínculo contratual entre as partes, de falsidade da assinatura no título executivo e de ausência de citação válida;

(iii) analisar eventual existência de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a medida urgente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de falsidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário demanda prova pericial grafotécnica, inviável no rito executivo, devendo ser manejado em processo próprio de embargos a execução.

4. O comparecimento espontâneo do agravante aos autos supre eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

5. O arresto on-line por meio do SISBAJUD (art. 830 do CPC), em sede de execução regularmente ajuizada é medida legítima, não havendo, no caso concreto, demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a concessão de tutela recursal para reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"A alegação de falsidade da assinatura em título executivo extrajudicial demanda prova pericial devendo ser apreciado em juízo exauriente em embargos à execução e não nos próprios autos da execução."

"O comparecimento espontâneo do executado supre eventual ausência de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC."

"O bloqueio judicial via SISBAJUD nos termos do que preconiza o artigo 830 do CPC, em valor compatível com a obrigação exequenda, não configura constrição ilegal."

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 0807158-38.2025.8.14.0000; Recorrente: FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ E OUTRO; Recorrido: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJÁS - PA:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e indeferir o pedido de efeito suspensivo
, na conformidade do relatório e do voto proferido neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ
e
F. A. DE OLIVEIRA CRUZ & CIA LTDA - ME
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0001692-27.2016.8.14.0028, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, a qual deferiu medida constritiva de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, determinando a constrição de valores nas contas bancárias dos agravantes, para garantia de execução no montante de R$ 130.034,53 (cento e trinta mil, trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), fixando-se ainda os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 26094739), os agravantes alegam, em síntese:
(i) que o agravante FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ
não celebrou contrato de empréstimo com o agravado
, impugnando a validade da assinatura constante da Cédula de Crédito Bancário n.º B40630389-2, requerendo a produção de prova pericial para apuração de eventual falsidade documental;
(ii) que
não teriam sido regularmente citados
nos autos da execução, o que tornaria irregular a medida de constrição judicial;
(iii) que o bloqueio de valores lhes causa severos prejuízos, inclusive impossibilitando o retorno do agravante do exterior, onde se encontrava com sua família;
(iv) que nomearam bem móvel – uma carregadeira CASE W20E, avaliada em R$ 305.000,00 – como garantia da execução, o que justificaria o desbloqueio imediato das contas bancárias;
(v) requerem, liminarmente, a revogação da decisão que determinou o bloqueio judicial, com a consequente restituição dos valores bloqueados, e, ao final, o provimento integral do recurso, com o reconhecimento da nulidade da constrição e da falsidade da assinatura constante do título executivo.

Em contrarrazões apresentadas sob Id. 27680167, a agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJÁS - PA
sustenta, de forma preliminar, a
tempestividade da manifestação
e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada. Argumenta:
(i) que o bloqueio de ativos financeiros é medida legítima e preferencial, nos termos do art. 835, I, do CPC;
(ii) que a
alegação de falsidade da assinatura carece de elementos técnicos mínimos
, sendo inadmissível no bojo da execução, por demandar dilação probatória e eventual instauração de incidente próprio, conforme art. 430 do CPC;
(iii) que o agravante compareceu espontaneamente nos autos, pleiteando o desbloqueio e nomeando bens à penhora, o que supre eventual ausência ou nulidade de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC;
(iv) que a tentativa de substituição da penhora em dinheiro por bem móvel deve ser indeferida, por não observar a ordem legal de preferência e pela ausência de demonstração de liquidez, conservação e inexistência de ônus do bem ofertado;
(v) que os argumentos de impedimento ao retorno do agravante ao Brasil configuram mero apelo emocional, despido de comprovação documental da alegada impossibilidade;
(vi) requer, ao final, o não provimento do recurso, com a manutenção da constrição judicial e eventual condenação dos agravantes por litigância de má-fé, se comprovado intuito protelatório.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001692-27.2016.8.14.0028, a qual determinou o bloqueio de valores pertencentes aos agravantes, via sistema SISBAJUD, com fundamento em inadimplemento de obrigação consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário.

A parte agravante pleiteia a suspensão da decisão agravada, sob os seguintes fundamentos:
(i) inexistência de vínculo jurídico com o agravado;
(ii) alegada falsidade da assinatura aposta na cédula exequenda;
(iii) ausência de citação válida no processo de origem; e
(iv) prejuízos oriundos da constrição judicial, com comprometimento de verbas necessárias à sua subsistência e à continuidade das atividades empresariais.

Todavia, a pretensão recursal não merece guarida neste momento processual.

As alegações de inexistência de relação contratual e de falsidade da assinatura aposta no título executivo demandam a realização de prova pericial de natureza grafotécnica, o que é absolutamente incompatível com o rito da execução, porquanto se trata de matéria a ser arguida por meio de embargos à execução.

Ademais, a simples juntada de documentos contendo outras assinaturas do agravante (como CNH e procurações) não basta, por si só, para infirmar a presunção de validade do título executivo extrajudicial, conforme previsão do art. 784, III, do CPC.

No tocante à alegada ausência de citação válida, cumpre esclarecer que a constrição de valores operada nos autos originários decorre de medida de arresto judicial (CPC, art. 830), procedimento legítimo e com previsão legal no sistema processual vigente, cuja finalidade é justamente assegurar a efetividade da tutela executiva antes da formal citação do devedor.

Como bem dito pelo juízo de origem:

“DECISÃO

O arresto executivo, ou pré-penhora, consiste na apreensão provisória de bens e objetiva não somente a celeridade processual, como também a garantia da execução, atendendo-se aos princípios da efetividade da jurisdição e razoável duração do processo e encontra amparo no artigo 830 do CPC.

O importante, nesta hipótese, é que seja promovida posteriormente a diligência de citação pessoal dos executados, como ocorreu no caso dos autos.

Referida constrição encontra amparo no art. 854 do CPC, introduzido pela Lei n. 11.382/2006, e por referir-se a dinheiro, tem preferência sobre bens de outra espécie, consoante previsto no art. 835 do CPC.

Por isso, é cabível a concessão desta medida, a despeito de não ter havido, ainda, a citação da empresa-executada, porquanto os artigos 830 e 854 do CPC, não impõem como condição para a ordem de arresto que sejam exauridas todas as tentativas de localização dos executados.

A medida não trará prejuízo aos executados em razão de sua reversibilidade, podendo ser desconstituída posteriormente por meio de incidentes de defesa iniciados pelos próprios devedores, notadamente os embargos e a exceção de pré-executividade.

O art. 776 do CPC impõe ao exequente o ressarcimento dos prejuízos suportados pelos executados, no caso de inexistência da obrigação que ensejou a cobrança judicial, o que inclui a realização de bloqueio de contas e bens após provocação do credor, ou seja, o Banco Autor está ciente que sua responsabilidade é objetiva.

Assim neste ato acolho o pedido do Exequente e determino a realização de Arresto cautelar via SISBAJUD, pelo valor atualizado no id 73390861 e pelo prazo máximo da repetição programada, com vista a localizar valores de titularidade do devedor.

Consolidada a ordem, junte-se o resultado aos autos.

Sem prejuízo, realizei neste ato consulta dos endereços junto ao INFOJUD, resultado em anexo.

Como se vê o resultado em relação a empresa indica endereço onde já se realizou tentativa de citação (ID 70093085 p. 29), no entanto em relação ao requerido FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ, a pesquisa retornou endereço substancialmente novo, assim deverá o autor no prazo de 15 dias promover o recolhimento das custas necessárias a renovação do ato citatório.

Marabá/PA, data registrada no sistema.

JULIANO MIZUMA ANDRADE

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá”

Além disso, o próprio agravante compareceu espontaneamente aos autos, inclusive nomeando bem móvel (carregadeira modelo W20E) como garantia da dívida, circunstância que, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, supre eventual vício de citação:

“§1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação.”

Quanto aos supostos prejuízos advindos do bloqueio de valores, não há nos autos qualquer prova concreta e robusta acerca da natureza alimentar ou da imprescindibilidade dos recursos bloqueados para a manutenção da dignidade da pessoa física ou da empresa agravante. Tampouco há comprovação de que o valor constrito extrapole o montante da obrigação executada, que gira em torno de R$ 130.034,53, enquanto o bloqueio atingiu R$ 91.802,02, valor proporcional e compatível com o débito em execução.

Frise-se que a penhora em dinheiro tem
preferência legal
, nos termos do art. 835, I, do CPC, e que a eventual substituição por outro bem deve observar a conveniência do exequente, não podendo ser imposta unilateralmente pelo devedor, especialmente na ausência de comprovação de que o bem móvel ofertado (carregadeira) se encontra livre de ônus, devidamente registrado e com liquidez imediata.

Dessa forma, ausente a verossimilhança das alegações, bem como o perigo de dano grave e de difícil reparação,
não se encontram preenchidos os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal
, devendo ser indeferido o pleito de efeito suspensivo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida, por ora, a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 07/10/2025